Tribunal: STF
Processo: HC 255052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Milton Cesar Freire da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.561.064/AM, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal quanto à inovação acusatória em sede de debates e o uso de prova declarada ilícita pelo juízo natural do feito, bem como utilização de prova ilícita no julgamento.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para:



    “(i) reconhecer a inovação acusatória ocorrida em plenário, mediante a utilização de fatos estranhos à decisão de pronúncia, cassando a decisão coatora, que chancelou a prática de direito penal do autor e violou os princípios da correlação, da presunção de inocência e da imparcialidade do julgador, decretando a nulidade absoluta do feito desde a abertura da sessão plenária de julgamento, ou, alternativamente, para 



    (ii) reconhecer a utilização de prova ilícita durante os debates em plenário, haja vista a utilização de prova cuja quebra da cadeia de custódia já havia sido pronunciada anteriormente e cuja falsidade fora comprovada mediante laudo pericial, decretando a nulidade da sessão plenária de julgamento, eis que contaminada pelo influxo da prova ilícita desentranhada, com base no art. 564, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no mérito, caso esta e. Corte entenda descabida a apreciação da ilicitude da prova, requer-se a concessão da ordem para, afastada a confusão metodológica entre prova ilegítima e prova ilícita, anular o acórdão impetrado e determinar à Corte a quo que aprecie a arguição de ilicitude posta na apelação defensiva sob a ótica da teoria da prova ilícita e não sob o prisma da teoria da prova ilegítima”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PROVA ILÍCITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF E 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FICÇÃO INAPLICADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por homicídio simples, com base no art. 121, caput, do Código Penal, refutando a ocorrência de nulidades, além da aplicação dos óbices das Súmulas n. 7/STJ, n. 211/STJ, n. 282/STF e n. 356/STF. 2. A defesa alega violação ao princípio da correlação e utilização de prova ilícita, solicitando a nulidade do julgamento e o desentranhamento do documento questionado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, e se a utilização de prova supostamente ilícita comprometeu o julgamento. 4. Também se houve prequestionamento em relação à ofensa ao art. 157 do CPP. 5. A defesa questiona a integridade da prova apresentada e alega cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, além de apontar o prequestionamento ficto. III. Razões de decidir 6. Não há prequestionamento ficto de matéria que só foi apresentada nas razões do recurso especial, não tendo sido alvo de debate nas instâncias ordinárias. Óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. Quanto à falsidade documental, incidiu o óbice da Súmula n. 211/STJ, ressaltando que não foi indicado por violado o art. 619 do CPP, também não sendo possível o prequestionamento ficto. 7. O princípio da correlação foi respeitado, pois a condenação de homicídio simples se baseou nos fatos descritos na denúncia, sem inovação acusatória que influenciasse a decisão dos jurados. As tais ocorrências anteriores entre o casal, além de não integrarem a condenação, nem mesmo foram utilizadas para a dosagem da pena. Também não é possível rever fatos e provas dos autos sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 8. A alegação de ilicitude da prova foi rejeitada, pois a defesa anuiu à sua exibição em plenário, e, como decorrência do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal e tendo em vista a proibição de comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte. 9. A jurisprudência estabelece que não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há prequestionamento ficto de matéria que só foi apresentada nas razões do recurso especial, não tendo sido alvo de debate nas instâncias ordinárias. Óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF. Incidindo o óbice da Súmula n. 211/STJ e não foi indicado por violado o art. 619 do CPP, também não ocorre o prequestionamento ficto. 2. O princípio da correlação entre denúncia e sentença é respeitado quando a condenação se baseia nos fatos descritos na peça acusatória. 3. Não é possível rever fatos e provas dos autos sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. A anuência da defesa à exibição de prova em plenário impede a alegação de ilicitude e nulidade. 5. Não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief." (edoc. 23)



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. Da denúncia, fora relatado o seguinte: 



    "Segundo consta das inclusas peças informativas, na data de 05/07/2010, por volta de meia noite, nesta Comarca de Manaus, no Condomínio "Vila Lobos", localizado na Rua Rei Artur, n. 320, bairro Parque 10 de de Novembro, Lorena dos Santos Baptista ali compareceu seu carro acompanhada do filho menor Pedro Baptista da Silva, sendo recebidos na portaria do condomínio pelo porteiro Sandro Jesuíno Câmara Araújo. Lorena informou ao porteiro que Pedro iria até o apartamento do pai deste, o ora acusado. O porteiro lhe pediu que estacionasse o veículo na rua, pois não havia vagas para visitantes dentro do condomínio. Lorena, porém, não o obedeceu e dirigiu-se com o carro próximo à porta do apartamento do acusado, que é de no 320 do bloco 07, estacionando-o naquele local. Em seguida, Lorena e Pedro saíram do veículo e passaram a bater na porta do apartamento do acusado, chamando aos gritos por este, ocasião em o porteiro se deslocou até este lugar, pedindo àqueles dois que não gritassem. Neste momento, o acusado abriu a porta de seu apartamento e deixou que Lorena, sua ex-esposa, e Pedro, seu filho, entrassem em sua casa. O acusado notou que Lorena estava usando luvas e perguntou-lhe o motivo disso, tendo esta respondido que era para que ele não pudesse depois dizer que ela havia invadido o apartamento dele. O acusado também percebeu que Lorena trazia na cintura uma arma de fogo. O acusado então perguntou de Lorena o motivo de sua presença ali, ao que ela o indagou acerca de suposta maledicência feita pelo acusado contra Lorena na presença dos filhos, dias antes. Demais disso, Lorena pediu a Pedro que verificasse no apartamento se o acusado estava hospedando alguma outra mulher. Teve inicio então uma discussão entre Lorena e o acusado, fazendo com que este perdesse a paciência e tentasse obrigar aquela a sair à força do apartamento, pegando-a pelo braço e conduzindo-a para saída Lorena, porém, reagiu à coação empregada pelo acusado, sacando a arma de fogo que trazia consigo. O acusado, entretanto, foi mais hábil e forte, desarmando-a rapidamente, para logo em seguida apontar a arma de fogo para cabeça de Lorena e, na frente do filho que gritava desesperado por socorro, disparar-lhe um tiro na cabeça, causando-lhe traumatismo craniencefálico que resultou na morte instantânea da vítima. Em seguida, o acusado saiu do local, deixando o filho Pedro aos cuidados de um vizinho que acordou com o barulho e os gritos da criança. Observa-se que o disparo de arma de fogo não foi acidental, pois o acusado apontou a arma em direção da cabeça da vitima. Outrossim, não agiu o acusado acobertado pela legítima defesa, pois a vitima já se encontrava desarmada e não oferecia mais, portanto, qualquer perigo quando foi alvejada e morta pelo acusado. A materialidade delitiva encontra-se provada pela certidão de óbito de fls. 06 e pelas fotos do cadáver da vitima acostadas às fls. 61/62. Assim procedendo, o acusado praticou o crime descrito no art. 121, caput, do CPB, razão pela qual, uma vez recebida e autuada a denúncia com as peças que a instruem, requer o Ministério Público" (fls. 131/133). 



    Extrai-se da r. sentença que permaneceu inalterada a narrativa exposta na exordial acusatória acerca dos fatos pelos quais fora o recorrente efetivamente condenado, atendo-se os jurados ao exame do único delito imputado ao réu na peça acusatória, qual seja o homicídio simples, capitulado no art. 121, caput, do Código Penal.



    As tais ocorrências anteriores entre o casal, além de não integrarem a condenação, nem mesmo foram utilizadas para a dosagem da pena. 



    (...)



    De fato, não se verifica ofensa ao princípio da correlação, devendo ser mantido o aresto hostilizado



    (...)



    Sem falar que não é possível rever fatos e provas dos autos sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.



    (...)



    Extrai-se dos excertos que, na sessão plenária, a defesa conhecia o teor do documento, tendo chegado a um acordo com a acusação em relação a outras provas, anuindo a exibição do referido diário da vítima (documento de fls. 1102/1106). A afirmativa não confronta o disposto em ata da sessão de julgamento.



    (...)



    Com efeito, sem adentrar a questão da preclusão, insignificante no caso concreto, como decorrência do disposto no art. 565 do Código de Processo Penal e tendo em vista a proibição de comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, caso ocorrente na hipótese.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, D Je de 16/9/2024).



    No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão dos alegados vícios, considerando que a condenação do ora agravante está baseada em vasto acervo probatório, inclusive com a presença de confissão qualificada (culpa na modalidade de imprudência), sem que os fatos anteriores narrados tenha tido qualquer reflexo na pena. 



    Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência”. (edoc. 24, p. 4-16, grifamos)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)   



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente